Tribunal: TJSP
Processo: 1015560-93.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO - DANOS MORAIS - Relação de consumo – Fraude no aparelho medidor de energia elétrica - Lavratura de TOI – Prova unilateral - Procedência parcial da ação em primeiro grau para declarar a inexigibilidade do débito questionado, com determinação de devolução dos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO - DANOS MORAIS - Relação de consumo – Fraude no aparelho medidor de energia elétrica - Lavratura de TOI – Prova unilateral - Procedência parcial da ação em primeiro grau para declarar a inexigibilidade do débito questionado, com determinação de devolução dos valores comprovadamente pagos pelo autor – Devolução de forma simples, diante da ausência de dolo ou má-fé da concessionária de serviços públicos - Tutela de urgência deferida para determinar a ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - DANO MORAL – Caracterização – Verba devida – Fixação em R$ 5.000,00, atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbimento integral da ré – Arbitramento da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação - Recurso da ré desprovido – Recurso do autor provido em parte.